Tribunal: TJDFT
Processo: 0064601-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0064601-65.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SEVERINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A contra sentença da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de cobrança proposta por SEVERINO DE OLIVEIRA. O juízo julgou procedente o pedido do autor para condenar o apelante “ao pagamento das diferenças apuradas pela não incidência dos índices de correção monetária nos percentuais de 44,80 (abril de 1990), 7,87 (maio de 1990) e 21,87 (fevereiro 1991) à(s) conta(s) poupança da parte 0,5% (meio por cento), capitalizados mensamente até o efetivo pagamento ou levantamento integral dos valores depositados, a contar da data em que deveriam ter sido creditados os valores na conta da parte autora, e acrescidos de juros de mora de 1,0% ao mês, a partir da citação, resolvendo o mérito na forma do artigo 269, I, do CPC.” (ID 9293100). Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. O processo foi suspenso no dia 04/06/2018 em decorrência da decisão prolatada pelo Min. Dias Toffoli no RE 591.797/SP, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema 265) e no RE 626.307, Planos Bresser e Verão (Tema 264), com Repercussão Geral. Foi determinado o sobrestamento dos processos que tratassem da matéria, excluídas as ações em fase instrutória e executiva, conforme Decisão (ID 9293107). Os autos foram redistribuídos a essa Relatoria em face da aposentadoria da Desembargadora Relatora. O banco/apelante apresentou nova proposta de acordo (ID 54871542). Intimado, o apelado deixou transcorrer em branco o prazo de resposta. O Banco Bradesco reitera a proposta de acordo (ID 63664293). É o relatório. DECIDO. A proposta de acordo (ID 63664293) é mera atualização monetária daquela já apresentada (ID 54871542) e sobre a qual o autor, mesmo intimado, não manifestou interesse na adesão. Desse modo, ausente nova proposta, mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF, no REsp 591.797/SP, Temas 264, 265, 284 e 285 de repercussão geral. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator